Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700595-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a recorrente busca liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Sustenta a agravante que incorreu em erro o juízo executante quando indeferiu o pedido de registro do Termo de Penhora na matrícula do imóvel indicado à constrição. Acrescenta que houve equívoco por parte do registrador, que entendeu não ser o bem de propriedade da parte executada e que a determinação do juízo em sentido contrário seria suficiente para efetivar o bloqueio do imóvel. Assevera que o imóvel pertence, sim, à parte agravada. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. As razões recursais da agravante são voltadas à negativa do juízo executante em determinar a anotação da penhora na matrícula do imóvel ante a recusa do registrador, que entendeu ser o bem propriedade de pessoa diversa. Sustenta que a cadeia de registros revela que o bem pertence à parte agravada, buscando provimento jurisdicional que determine a anotação do ato constritivo, ainda que outro seja o entendimento do registro de imóveis. Embora haja distinção entre o proprietário do terreno e o incorporador da construção, a sustentar a tese da agravante, não há nos autos prova contundente acerca da propriedade da unidade a ser penhorada. É praxe nas políticas públicas habitacionais a doação do terreno pelo ente federado a uma empresa incorporadora, que constrói as unidades e as vende, obtendo daí o seu lucro. A agravante demonstrou a doação do DF, por meio da Terracap, para a CODHAB. Demonstrou também a incorporação aprovada para a construção dos imóveis. Todavia, não há nos autos, prova inequívoca da formação do condomínio, nem de ser a agravada a proprietária do apartamento 23, situado na QC 14, Rua Q, Torre Q2, Jardins Mangueiral/DF. Ademais, a simples desafetação do bem também descrita na certidão de matrícula não torna provável o direito vindicado. Também não verifico presente o risco de dano, pois arquivado o processo de execução, pode a parte interessada apresentar bem do devedor passível de penhora a qualquer momento, antes de decorrido o prazo prescricional. Registro, por fim, que a dúvida sobre ser legítimo ou não o questionamento do registrador não é atribuição do juízo cível, assim como o pedido indicado no item IV, sendo ambos de competência do Registro Público. Portanto, ante a ausência dos requisitos da antecipação da tutela recursal, o pedido será por ora indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Comunique-se o juízo de primeiro grau, dispensando informações. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.